Tribunal: TJBA
Processo: 8005751-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005751-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta por Antonio dos Santos contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA). O autor alegou interrupção no fornecimento de água por 5 dias consecutivos em sua residência em razão de obras promovidas pela concessionária ré. Pleiteou a reforma da sentença, com reconhecimento de falha na prestação do serviço e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a ocorrência de interrupção no fornecimento de água em período apontado;

(ii) a configuração de dano moral e material em decorrência da alegada falha na prestação de serviço essencial.

III. Razões de Decidir

1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988, sendo necessária a comprovação do dano e do nexo causal.

2. O benefício da inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime a parte de apresentar elementos iniciais mínimos que sustentem suas alegações.

3. O apelante não apresentou provas mínimas do desabastecimento, como protocolos de reclamação ou outros documentos que confirmassem o fato constitutivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, I).

4. As matérias jornalísticas juntadas aos autos referem-se a suspensão do serviço em bairros diversos de Salvador, sem individualização da unidade consumidora do autor.

IV. Dispositivo e Tese

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

1. A ausência de provas mínimas inviabiliza a procedência de pedido de indenização por interrupção de serviço essencial.

2. A inversão do ônus da prova não afasta o dever inicial do consumidor de apresentar indícios plausíveis do direito alegado.

___________

Dispositivos Relevantes Citados
:
CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8005751-37.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante,
ANTÔNIO DOS SANTOS
, e apelado,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutoR, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09